Tribunal: STF
Processo: HC 238733
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Paulo Roberto Fabris, em favor de Marcio Mendes de Souza, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 817.798/RS, assim ementado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ROUBOS MAJORADOS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELI TIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. ASPECTO SUBJETIVO (IDENTIDADE DE DESÍGNIOS) NÃO PREENCHIDO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II – A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou que, com base na teoria objetivo-subjetiva ou mista, o reconhecimento da continuidade delitiva demanda, além do preenchimento dos requisitos objetivos de tempo, lugar e modo de execução, o preenchimento do requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes envolvidos. Precedentes. III – No caso concreto, não há falar em aplicação da continuidade delitiva, porque não foram demonstrados os requisitos acerca das iguais condições de tempo, lugar, modo de execução e tampouco a identidade de desígnios entre os crimes. Ao revés, concluiu-se que se tratavam de crimes autônomos, o que demonstrou, na verdade, a habitualidade criminosa do agravante, tão somente. IV – De resto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário. Precedentes. V – No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido. (eDOC 11)  



    O acórdão transitou em julgado em 10.11.2023 (eDOC 12).



    Neste writ, o impetrante requer “a unificação das penas nos processos-crime alvo da pulsão, numa única série, etiquetados sob os números: 2014/010/2.14.0022698-5; CNJ: 0068864-16,2014.8.21.0010, cujo fato teve curso em 10/05/2014; 2014/010/2.14.0012138-5, CNJ: 0034244-75.2014,8,21.0010, cujo fato teve curso em 28/05/2014; 2014/159/2.14.0000933-3, CNJ: 0003385 17.2014,8,21.0159, cujo fato teve curso em 13/06/2014”.



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017)  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpusa que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)  



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:   



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior, para efeito de reconhecimento da continuidade delitiva, entende ser indispensável que o réu tenha praticado as condutas delituosas em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças e, ainda, que exista um liame a indicar a unidade de desígnios do agente.  



    [...]



    Verifica-se, pois, que a Corte a quo não reconheceu se tratar de crime único ou ser possível a aplicação da continuidade delitiva, ao entender que não foram demonstrados os requisitos acerca das iguais condições de tempo, lugar, modo de execução e tampouco a identidade de desígnios entre os crimes. 



    Ao revés, concluiu que se tratavam de crimes autônomos, o que demonstraria a habitualidade criminosa do agravante, tão somente.



    Conforme se apreende, não obstante algumas circunstâncias tenham sido semelhantes, os crimes foram praticados contra vítimas distintas, em ocasiões diferentes e sem demonstração de haver identidade de desígnios entre os delitos. 



    Além do mais, enquanto os dois primeiros delitos foram praticados no Município de Caxias do Sul/RS, o terceiro delito foi praticado já no Município de Teutônia/RS, diverso e distante do primeiro. 



    Ainda, no segundo delito, além do uso de arma de fogo, os apenados amarraram as vítimas, que incluíam uma criança de 9 anos de idade, com lacres plásticos, para garantir a consumação do delito. 



    Enquanto isso, no primeiro delito, o constrangimento ilegal se limitou ao uso de arma de fogo, o que denota distinção de modus operandi, sem descurar que o primeiro e o terceiro delitos ocorreram em face de estabelecimentos comerciais, mas o segundo ocorreu em ambiente residencial.



    [...]



    Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada. (eDOC 11)  



    Como se vê, está patente a habitualidade delitiva, que não pode ser confundida com continuidade delitiva. Esta é figura de política criminal, que visa abrandar a pena em casos tais, nos quais cada evento criminoso compõe uma das etapas de um crime único.



    No caso em apreço, trata-se da reprovável habitualidade criminosa, na qual o agente encampa determinada modalidade de crime como meio de vida, reproduzindo o mesmo comportamento em diversas oportunidades, contra vítimas distintas.



    Ademais, decidir de modo diverso ao que já traçado nas instâncias de piso, bem como no acórdão atacado, demandaria profunda e extensa análise do conjunto fático-probatório, quiçá até mesmo nova instrução processual, o que é vedado em sede mandamental.



    Não há, portanto, ilegalidade a ser reparada nesta via.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente